Tribunal: TJBA
Processo: 8090878-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090878-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CINTIA VENEGEROLES DA SILVA Advogado(s): VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, GISELLY MARTINELLI FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO QUANTO À DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO, FIXADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE. SUBSISTÊNCIA. PRECEDENTES STJ. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão proferido em apelação cível que determinou a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário (B-91), com inclusão posterior da segurada em programa de reabilitação profissional, e condicionou a cessação do benefício à efetiva reabilitação. Alega o embargante omissão quanto à impossibilidade de suspensão do benefício antes da reabilitação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à determinação de cessação do benefício apenas após a reabilitação profissional da parte autora. III. Razões de decidir 3. Não há omissão no acórdão, que expressamente tratou da permanência do benefício até a reabilitação da segurada, conforme destacado no voto embargado. 4. A pretensão do embargante é rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. Inexistem contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. 6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando um só fundamento for suficiente para sustentar a decisão. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e estando a matéria devidamente enfrentada no acórdão, é incabível o manejo de embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 639.795/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.05.2015; STF, RE 320.631 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 19.03.2002. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8090878-11.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e embargad CINTIA VENEGEROLES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.